Tribunal: STF
Processo: ARE 1582353
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Oposição de embargos infringentes. Intempestividade do recurso extraordinário relativo à parte unânime. Aplicação das Súmulas 354 e 355 desta Suprema Corte. Alegada violação ao art. 5°, XLVI, da Constituição Federal. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caio Felipe da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (Doc. 183):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 



    PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA SOBRE A VENDA DE DROGAS PELO ACUSADO. PREFACIAL AFASTADA. 



    Fica evidenciada a fundada suspeita para a realização de busca pessoal (CPP, art. 244) quando a abordagem for motivada pela existência de informações acerca da venda de entorpecentes pelo acusado no local da abordagem. 



    VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO. CRIME DE EFEITO PERMANENTE. 



    O tráfico de drogas é delito considerado de efeito permanente, o qual enseja, quando observado o estado de flagrância, a incursão policial em domicílio sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 



    PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA. ADEMAIS, ACUSADO QUE SEQUER CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO, COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. 



    "O instituto não tem aplicação porque, além de já recebida a vestibular delatória, inclusive com a prestação da tutela jurisdicional, a sanção mínima do tipo penal assacado ultrapassa o critério objetivo do preceito legal" (TJSC, Apelação Criminal n. 5021165- 28.2021.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 24-01-2023). 



    MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO TIPO NÃO EVIDENCIADOS. COMÉRCIO ILÍCITO DEMONSTRADO. 



    Comprovada a prática da narcotraficância, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de compartilhamento de drogas. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. ESTIPULAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES UTILIZADOS SOMENTE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 712 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BIS IN I D E M NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. 



    "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (STF, Tema Repercussão Geral 712). 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO NÃO CONFESSADO PELO RÉU. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (STJ, Súmula 630). 



    CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE. 



    A dedicação às atividades criminosas, mesmo sem exclusividade, devidamente demonstrada nos autos, impede a concessão da causa de especial diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA (CP, ARTS. 33, § 2º, "B", E 44, I). 



    Incabível a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2º) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) quando a pena privativa de liberdade fixada superar 4 anos. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    (Apelação Criminal nº 5006382-59.2020.8.24.0007/SC, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Roberto Lucas Pacheco, j. 18/07/2023)



    Interpostos embargos infringentes, o Tribunal de origem negou-lhes provimento em acórdão assim ementado (Doc. 206):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE IMPOSSIBILITAM MENCIONADO BENEFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU DEDICAVASE À ATIVIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    Quando as provas constantes dos autos dão conta de que o tráfico ilícito de narcóticos constitui prática habitual na vida do acusado, revelando que ele dedica-se à atividade criminosa e que referida mercancia não se deu de forma ocasional, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos.”



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, X, XI, XLVI, LVI, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Alega-se a ilegalidade na atuação policial, visto que não havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do recorrente, pois “a afirmação de que o Recorrente era conhecido da guarnição e estava sendo investigado, fatos estes que nunca foram oficializados, não se revela suficiente para justificar a busca pessoal”.



    Aponta, ainda, a ilegalidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada sem a devida autorização judicial ou consentimento do morador/proprietário.



    Além disso, alega-se a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Por fim, pugna-se pela desclassificação para a conduta prevista no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    De início, constato que, dos fundamentos subjacentes ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente, apenas a alegação de ofensa ao artigo 5º, XLVI, que discute a aplicação da minorante do tráfico de drogas prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi efetivamente debatida no acórdão posterior referente aos embargos infringentes.



    Os demais argumentos invocados pelo recorrente dizem respeito ao acórdão proferido na apelação.



    Isso significa que os capítulos do acórdão de segunda instância não impugnados por meio dos embargos infringentes se tornaram definitivos, com o transcurso do prazo recursal, antes mesmo do julgamento dos embargos infringentes opostos.



    Aplica-se, ao caso, conforme corretamente assentado pelo Tribunal a quo, o entendimento sumulado desta Corte nos seguintes termos:



    Súmula nº 354/STF



    Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação.



    Súmula nº 355/STF



    Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fôra por eles abrangida. 



    Uma vez que o recorrente interpôs o recurso extraordinário somente após o julgamentos dos embargos infringentes, mas impugnando também a decisão anterior, proferida por ocasião do julgamento da apelação, constata-se a intempestividade parcial do recurso, interposto quando já se tornaram definitivos os capítulos ora recorridos. 



    Em face do exposto, não conheço da parte intempestiva do recurso, que se refere à parte unânime do acórdão, e aprecio apenas a parte tempestiva, no que tange à alegada ofensa ao art. 5º, XLVI da Constituição Federal, relativa à aplicação da minorante do tráfico de drogas, conforme a jurisprudência consolidada sobre o tema.



    No ponto, não assiste razão ao recorrente.



    Com efeito, o Tribunal de origem assentou que “as provas constantes dos autos dão conta de que o tráfico ilícito de narcóticos constitui prática habitual na vida do acusado, revelando que ele dedica-se à atividade criminosa e que referida mercancia não se deu de forma ocasional, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos”.



    Assim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPERCENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLIII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1556407 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-10-2025)



    “Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual divergência ao entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal ou a absolvição, que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, é admissível em recurso extraordinário, considerando o óbice da Súmula 279 do STF e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que comprovou a prática do delito de tráfico de drogas com base em elementos fáticos e probatórios, exigiria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 5. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pela Súmula 279 do STF, entendimento pacífico desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1569606 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2025)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo Juízo sentenciante, ante a natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009). 2. O acórdão recorrido afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva — isto é, porque, para além da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, houve o concurso material com o crime de associação para o tráfico — evidenciava que o tráfico tratado era realizado com habitualidade profissional (dedicação à atividade criminosa). Precedente. 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, conforme Súmula 279/STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1451117 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13-02-2025)



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1448756 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente